Tribunal: TJES
Processo: 5002497-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002497-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENY MOROZESKI VICENTE
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS – IRREGULARIDADE SANÁVEL – DEFESA QUE DEVE SER PROCESSADA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 702, do Código de Processo Civil, prevê
que os embargos monitórios deverão ser opostos nos próprios autos da ação monitória, não constituindo ação autônoma
.

2.
O
arcabouço principiológico que informa o Código de Processo Civil autoriza a correção do apontado vício procedimental mediante juntada da petição nos autos da ação monitória respectiva,
notadamente porque os embargos, no presente caso, foram apresentados no prazo legal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002497-59.2022.8.08.0024

APELANTE: GENY MOROZESKI VICENTE

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à ação monitória” opostos por GENY MOROZESKI VICENTE, ora Apelante, em face de DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 4315891, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Recurso de apelação id 4315893, pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, que a interposição dos embargos monitórios de forma autônoma decorreu de erro formal que não enseja prejuízo às partes, razão pela qual deve ser admitida a juntada da petição nos autos da ação monitória.

Pois bem.

O art. 702, do Código de Processo Civil, prevê que “
i
ndependentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor,
nos próprios autos
, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória
”.

No caso, a Apelante opôs os presentes embargos monitórios em autos apartados, como se ação autônoma fosse, a exemplo dos embargos à execução, o que consubstancia inobservância da norma inserta no art. 702, do Estatuto Processual Civil.

Todavia, embora a inadequação, entendo que o arcabouço principiológico que informa o Código de Processo Civil autoriza a correção do apontado vício procedimental mediante juntada da petição nos autos da ação monitória respectiva, notadamente porque os embargos, no presente caso, foram apresentados no prazo legal.

Sem olvidar a existência de entendimento em sentido contrário, colho arestos oriundos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que admitem o saneamento do vício de adequação decorrente da oposição de embargos monitórios em autos apartados.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA EM AUTOS APARTADOS - NORMA QUE DETERMINA A OPOSIÇÃO INCIDENTAL NOS AUTOS DA MONITÓRIA -
MERA IRREGULARIDADE - VÍCIO SANÁVEL
- DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO OS EMBARGOS - RIGOR FORMAL EXCESSIVO - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 702 do CPC, os embargos à ação monitória devem ser opostos nos próprios autos. - De outro lado, o art. 283 do CPC estatui que somente serão anulados os atos que não possam ser aproveitados, quando verificado vício formal no processo, desde que não haja prejuízo à defesa de qualquer parte. - Na seara das nulidades, o art. 277 do CPC prescreve que mesmo a lei estatuindo determinada forma para a prática de certos atos, ele será considerado válido ainda que, realizado de outro modo, tenha alcançado a mesma finalidade. -
Considerando que os embargos monitórios foram distribuídos por equívoco em autos apartados, mas dentro do prazo legal, a equivocada distribuição por dependência, em lugar da juntada da peça processual nos autos da monitória, não constitui óbice ao conhecimento e processamento dos embargos.
- A decisão judicial que julgou extinto os embargos monitórios nessa hipótese revela um rigor formal excessivo, que não se coaduna com os princípios informadores do processo civil brasileiro. - Recurso ao qual se dá provimento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.274063-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022 – grifei)

APELAÇÃO. Ação monitória – Embargos monitórios opostos em ação autônoma – Sentença de extinção sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da petição inicial – Recurso do embargante. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira formulada por pessoa física – Ausência de indícios de riqueza – Inteligência do art. 99, § 3º do CPC.
EMBARGOS MONITÓRIOS
– Oposição enquanto defesa simples nos próprios autos da ação monitória –
Autuação em apartado, porém, que não inviabiliza o conhecimento da defesa, porquanto tempestiva e relevante – Vício sanável mediante entranhamento da peça nos autos principais – Sentença de extinção anulada
– Suspensão da eficácia do mandado monitório desde a apresentação da defesa, o que enseja a nulidade dos atos processuais realizados posteriormente, à revelia do réu. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1023472-07.2018.8.26.0576; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018 – grifei)

Assim, embora o Estatuto Processual Civil determine a oposição dos embargos nos próprios autos da ação monitória, é induvidoso que o ato praticado pela Apelante alcançou a sua finalidade, prestigiando-se, nesta hipótese, a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar a juntada dos embargos monitórios nos autos da ação monitória nº 5012362-43.2021.8.08.0024, conferindo-lhe regular prosseguimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 20/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 20/06/2023